Tribunal: STJ
Processo: 5013690-53.2022.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792528 - SP(2024/0420229-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: B DE J S
ADVOGADO
: RICARDO HIROSHI AKAMINE - SP165388
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E
253, P. Ú., DO RISTJ. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO
INTERNO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, receber os Embargos de Declaração como Agravo
23/04/2026
29/04/2026,
Interno e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 757d72df-4f2e-4f9d-9f09-7adb17bac18d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792528 - SP(2024/0420229-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: B DE J S
ADVOGADO
: RICARDO HIROSHI AKAMINE - SP165388
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E
253, P. Ú., DO RISTJ. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO
INTERNO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por B DE J S, contra decisão
monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, mediante
a seguinte ementa (fl. 420):
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seus embargos, às fls. 428-433, assim como em sua complementação às
razões de agravo interno às fls. 449-455, alega a parte embargante terem sido impugnados todos
os argumentos da decisão que inadmitiu o apelo raro.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 465).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55652052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:49
Código de Controle do Documento: 55cd7781-09a8-4585-9610-07c54b7d8f25

A insurgência não tem como ser provida.
Preambularmente, destaque-se que não obstante ser perfeitamente cabível a
oposição de embargos declaratórios contra decisões monocráticas do relator, a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tal recurso, quando oposto com o
intuito de conferir efeitos infringentes à decisão embargada e quando inexistir obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, seja recebido como agravo interno. É exatamente o caso
dos correntes aclaratórios.
Com efeito, tendo em conta o teor exclusivamente infringente da pretensão
, e em nome da economia processual e da celeridade, aplico o princípio da
aclaratória
fungibilidade para receber os presentes embargos de declaração como agravo interno.
Destaque-se que, previamente, intimou-se a parte para complementar as razões,
consoante determina o artigo 1.024, §3o, parte final, do Código de Processo Civil, proceder este
realizado pela parte agravante às fls. 449-455.
E assim sendo, observa-se que a insurgência não prospera. De fato, da análise do
inteiro teor destes autos, verifica-se que não foi impugnada a íntegra da fundamentação da
decisão agravada, porquanto a parte agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados
para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos

: (i) - "alegar violações à lei federal, sem minudência objetiva a respeito
distintos e autônomos
de como a violação teria se dado" (fl. 364), situação a atrair a incidência, por analogia, da
Súmula 284 /STF, ante a impossibilidade de compreensão integral da controvérsia, frente à
fundamentação recursal deficiente; e (ii) incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em
vista a impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos do
de inadmissibilidade,
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau
(i), incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, era de incumbência da parte agravante
transcrever os trechos da petição de recurso especial onde aborda a matéria, e por quais motivos
jurídicos - expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão teria malferido a norma
suscitada como ofendida no apelo especial. De fato, consoante entendimento do STJ, "não basta
a mera transcrição do dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial
devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente
visa reformar o
, cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do tema" (AgRg no
decisum
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
,
AREsp n. 96.318/MT,
5/3/2012)
circunstância inexistente na hipótese presente.
Documento eletrônico VDA55652052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:49
Código de Controle do Documento: 55cd7781-09a8-4585-9610-07c54b7d8f25

De igual sorte, quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau
(ii), incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à
parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o en
tendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
. Não basta sustentar
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
a qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
desse ent
(AgInt no
endimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
Documento eletrônico VDA55652052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:49
Código de Controle do Documento: 55cd7781-09a8-4585-9610-07c54b7d8f25

autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e lhe
nego provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55652052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:49
Código de Controle do Documento: 55cd7781-09a8-4585-9610-07c54b7d8f25

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.528 / SP
Número Registro: 2024/0420229-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50136905320224036100
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B DE J S
ADVOGADO : RICARDO HIROSHI AKAMINE - SP165388
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B DE J S
ADVOGADO : RICARDO HIROSHI AKAMINE - SP165388
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu receber os Embargos de Declaração como
23/04/2026
29/04/2026,
Agravo Interno e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56313304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 05bbb314-6fdb-4117-b93d-6d9c69b3d26e

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 05bbb314-6fdb-4117-b93d-6d9c69b3d26e